Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B, “caput” do Código Penal) em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) se há incidência da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); (ii) absolvição da ré por insuficiência probatória.
III. Razões de decidir:
3. A vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo desnecessária a demonstração da motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei Maria da Penha e a competência da vara especializada.
4. O delito de violência psicológica contra a mulher trata-se de crime material, ou seja, deve haver efetiva comprovação de dano emocional considerável no caso concreto.
5. No caso, não obstante a ré tenha escolhido momento inoportuno para tratar de assuntos patrimoniais, não ficou comprovado que sua conduta tinha como fim agredir psicologicamente a filha, que já estava fragilizada emocionalmente em razão de problemas na gravidez.
6. Diante da dúvida de que o dano emocional vivenciado pela vítima tenha sido resultado dos entreveros entre ela e sua genitora, é sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser utilizada em benefício da ré, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.